Tribunal: TJDFT
Processo: 0703472-46.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. MATERIALIDADE COMPROVADA E EXISTENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO DA LEGÍTIMA DEFESA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.

1 Conforme dispõe o art. 413, §1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dubio pro societate. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, correta a decisão que pronuncia o réu.

2 Não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a alegada legítima defesa, não há como acolher a tese de absolvição sumária, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença.

3 Recurso conhecido e desprovido.